Tribunal: CARF
Processo: 11080.900497/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.900497/2009-88
ACÓRDÃO
1201-007.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INNOVA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVA DE IRPJ
CONFIRMADO.
Tratando-se de direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ de determinado mês, é irrelevante o a
eventual verificação de que em mês outro anterior haveria estimativa
recolhida a menor. Tal análise teria fundamento caso o direito creditório
tratasse de Saldo Negativo do ano-calendário, mas é descabida tratando-se
de pagamento indevido de estimativa reconhecido como tal pela própria
DRJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900497/2009-88
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte no PER/DCOMP no 33444.47321.110205.1.3.04-5163, por meio da
qual o contribuinte buscava o aproveitamento de Pagamento Indevido ou a Maior de Estimativa
de IRPJ referente ao mês de Outubro de 2003.
A não homologação decorreu da alocação do débito em DCTF em montante
divergente das informações constantes na DIPJ, conforme alega o contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade original, esclarecendo o erro de fato.
A DRJ, no Acórdão, não conheceu da Manifestação de Inconformidade, entendendo
que o contribuinte teria deixado de atacar os fundamentos do Despacho Decisório. Este Acórdão
foi, por sua vez, declarado nulo pelo CARF, determinando-se a realização de novo julgamento de
primeiro grau.
O novo Acórdão da DRJ entendeu procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 2.713,53, possibilitando a
homologação da compensação até esse limite. Vejamos a ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2003 Lucro Real Anual. Quitação Indevida de Estimativa.
Erro material no preparo da DCTF entregue pelo contribuinte. Comprovada a
quitação indevida do tributo, cabível o reconhecimento do crédito decorrente
desse recolhimento.
O recolhimento em atraso da estimativa deve contemplar a multa e os juros de
mora.”

Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
 Violação ao art. 136 da IN no1.717/17, pois a DRJ teria aberto de ofício
fiscalização relativa à estimativa do mês de fevereiro de 2003;
 Prolação de decisão ultra petita pela DRJ;
 Usurpação de função da DRJ pela DRF, conforme a IN 1.717/17;
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900497/2009-88
3
 Impossibilidade de exigência da multa de mora sobre o recolhimento
intempestivo da estimativa de fevereiro de 2003, dado que sua quitação se
deu espontaneamente via pagamento e compensação homologada,
aplicando-se o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN);
 A PER/DCOMP 33390.40969.220703.1.7.02-7235 encontra-se com status de
homologada integralmente, razão pela qual não caberia à DRJ em revistar o
tema para fins de aplicar a técnica de imputação proporcional, por expressa
vedação legal;
 Decurso do prazo de 5 anos para homologação tácita;
 Inconstitucionalidade da multa por não homologação da compensação,
tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF sob o Tema de no 736;
 Pediu, assim, fosse dado provimento ao Recurso Voluntário.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- MÉRITO
O Direito Creditório pleiteado pelo Contribuinte, inicialmente não reconhecido em
virtude unicamente da divergência entre sua DIPJ, que foi retificada refletindo o recolhimento
indevido, e sua DCTF, que somente veio a ser retificada posteriormente à emissão do Despacho
Decisório, decorre de Pagamento indevido ou a maior da estimativa de IRPJ do mês de Outubro
de 2003.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.158 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.900497/2009-88
4
O recolhimento Indevido foi reconhecido pelo Acórdão Recorrido, que inclusive
constatou que o montante pago a maior não integrou o saldo negativo do período, de maneira
que o contribuinte não pretendeu aproveitar o pagamento a maior em duplicidade. A
homologação apenas parcial da compensação pleiteada decorreu única e exclusivamente de
inovação promovida pela DRJ ao invocar como fundamento de limitação da homologação a
suposta mora no recolhimento de estimativa de Fevereiro de 2003.
Ocorre que não se trata de direito creditório oriundo de Saldo Negativo, mas de
Pagamento Indevido da Estimativa de Outubro de 2003, de maneira que aquela (a estimativa de
fevereiro), não pode ter qualquer influência sobre o reconhecimento de ter sido esta paga a
maior.
Não só a DRJ inovou, avocando para si competência fiscalizatória pertencente à
DRF, como assim o fez para alterar o critério jurídico do Despacho Decisório invocando como
causa da homologação apenas parcial a suposta insuficiência do recolhimento de estimativa de
fevereiro de 2003, que não influi no direito creditório vindicado e cuja possibilidade de
questionamento encontra-se atingida pela decadência.
Assim, tendo em vista vislumbrar-se nos autos fundamentos suficientes para
julgamento de mérito favoravelmente ao contribuinte, superando a nulidade também verificada
pela alteração do critério jurídico promovida pela DRJ nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/72, entendo procedente o Recurso Voluntário, devendo ser reconhecida a integralidade do
direito creditório.

3
- DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 931
DF CARF MF
Original